Tribunal: TJMT
Processo: 1020757-28.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1020757-28.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Márcio Geovano da Silva em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Ao final, condenou a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no art. 85, § 8.o do CPC.
O Apelante insurge-se a respeito dos honorários advocatícios, eis que considera fixados em quantum ínfimo.
Alega que o montante arbitrado não é suficiente para remunerar o trabalho do causídico, cuja verba é de natureza alimentar, motivo pelo qual deve ser majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.
Contrarrazões sob o Id. 67176503.
Eis o relatório essencial. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consoante relatado, o Julgador monocrático fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte Autora. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 2.531,25) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.
De acordo com o artigo 85, § 8. o do CPC, quando o proveito econômico for irrisório os honorários devem ser arbitrados consoante regra descrita no § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Processual, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis:
Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão.
Em outros termos, a apreciação equitativa da verba honorária deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Posto isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde Maio/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), melhor se amolda ao caso em apreço.
Acerca do assunto, trago à colação o julgado que segue:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1- O pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve atender, proporcionalmente, à definição da causa, sendo proporcional à sucumbência de cada protagonista da relação processual.
2- O arbitramento dos honorários advocatícios não deverá ser irrisório ou insignificante, podendo ser fixado por equidade. (TJMG . Recurso de Apelação Cível n.o 1.0000.18.062299-5/001. Rel.Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga. 15a Câmara Cível. Julgado em 20/09/0018. Publicado no DJE em 26/09/2018).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo e arbitro a verba honorária em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Deixo de fixar honorários recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora